Tribunal: TJDFT
Processo: 0746722-02.2021.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-12-01
Data de publicação: 2022-12-28

Ementa:
RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO. REVISÃO DE ATO ADMINISTRATIVO. CONVERSÃO DE LICENÇA-PRÊMIO EM PECÚNIA. PRESCRIÇÃO.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão: declaração de nulidade de ato administrativo que anulou o ato que deferiu a conversão de licença-prêmio em pecúnia referente ao período de outubro 1996 até 2006, em razão de prescrição administrativa para o requerimento. Recurso do autor postula a reforma da sentença que julgou o pedido improcedente.
2 – Policial civil. Licença-prêmio. Conversão em pecúnia. Nulidade do ato administrativo que reconheceu a prescrição administrativa. O autor aposentou-se em 19/09/2012. Em setembro de 2012 solicitou a conversão dos períodos de licença-prêmio em pecúnia (ID 40551591 – PAG 34), momento que interrompeu o prazo prescricional. A Administração deferiu o período anterior a 15/10/1996, de acordo com o art. 7o da Lei 9.527/1997. O valor foi pago e o processo administrativo arquivado em 22/10/2012 (ID 40551591 – PAG 62). A Administração não analisou todo o período aquisitivo por ocasião do primeiro requerimento formulado em setembro de 2012, o que motivou o servidor apresentar novo requerimento em agosto de 2013 para o pagamento do período posterior a 16/10/1996 (ID 40551591 PAG 63), mas foi indeferido em setembro de 2013, reiniciando o prazo prescricional. Considerando a prescrição quinquenal (art. 1o Decreto 20.910/1932) e que esse prazo não corre durante o período que a Administração leva para realizar o estudo necessário e apurar a existência do direito reivindicado (art. 4o, Decreto 20.910/1932), quando o servidor reiterou o pedido em abril de 2018 com base no entendimento superveniente do TCDF na Decisão 1.677/2018 (ID 40551591 – PAG 1) e que ao fim foi deferido (ID 40551591 – PAG 18-30), o prazo prescricional não havia decorrido. Nesse contexto, é nulo o ato administrativo que reconheceu posteriormente a prescrição administrativa e determinou a suspensão do pagamento das parcelas do valor correspondente (ID 40551591 – PAG 73-82). Sentença que se reforma para declarar a nulidade do ato administrativo que reconheceu a prescrição administrativa em relação ao requerimento de conversão de licença-prêmio em pecúnia relativo ao período posterior a outubro/1996.
3 – Causa madura. Inaplicabilidade. O reconhecimento da prescrição não é suficiente para o acolhimento da pretensão do autor, pois a instrução não se completou de modo a permitir a liquidação do título. É que a Lei n. 9.099/1995 não admite sentença ilíquida (art. 38). Ademais, não há nos autos, elementos suficientes para a liquidação de modo a se aplicar o disposto no art. 1013, § 3o. do CPC. Assim, o feito deve retornar à origem, para o encerramento da instrução, na forma do art. 33 da norma citada.
4 – Recurso conhecido e provido. Sem custas e sem honorários advocatícios.

E